Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600009-70.2019.6.16.0137
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JEANE APARECIDA MACEDO COKE
Órgão julgador: RECORRENTE: JEANE APARECIDA MACEDO COKE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA FÍSICA. ART. 23 DA LEI Nº
9.504/1997. LIMITE DE 10%. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA MULTA. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA
APLICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10%
(dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no
ano-calendário anterior à eleição. A doação acima desse limite
sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de até 100%
(cem por cento) da quantia em excesso, nos termos do art. 23, §§
1º e 3º da Lei nº 9.5014/1997.
2. É inaplicável o princípio da insignificância em sede de
representação por doação acima do limite legal, pois o ilícito se
perfaz com mero excesso, sendo irrelevante a sua extensão.
3. Na dosimetria da multa aplicada devem ser observados os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. No caso, o valor doado em excesso não indica abuso de poder
econômico ou que tenha sido afetada concretamente a igualdade
Num. 8659866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/07/2020 09:14:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20072117343875900000008185992
Número do documento: 20072117343875900000008185992

dos candidatos no pleito, de sorte que, considerada a capacidade
econômica da recorrente, é suficiente, nesse caso, a fixação da
multa em 40% sobre o valor doado em excesso.
5. Recurso parcialmente provido para o fim de reduzir o valor da
multa aplicada.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/07/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR:

I – RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por
contra
JEANE APARECIDA MACEDO COKE
sentença do Juízo da 137ª Zona Eleitoral de Maringá/PR que, em representação por doação
acima do limite legal, proposta pelo Ministério Público Eleitoral, condenou a representada ao
pagamento de multa no importe de R$ 2.659,98, equivalente a 100% da quantia doada em
excesso, com fundamento no art. 23, § 3º, da Lei n. 9.504/97 (ID 8061816).
Em suas razões (ID 8062016), a recorrente sustenta que a pena foi aplicada em
percentual máximo, por motivos desconhecidos, não referindo a sentença a nenhuma causa
fundamentadora da aplicação máxima da pena, nada considerando quanto a culpabilidade do
agente, seus antecedentes, sua conduta social, personalid

Inteiro teor:
24/07/2020
Número: 0600009-70.2019.6.16.0137

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 04/06/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600009-70.2019.6.16.0137
Assuntos: Doação de Recursos Acima do Limite Legal - Pessoa Física, Representação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600009-70.2019.6.16.0137
que julgou procedente a pretensão articulada para condenar a ora recorrente Jeane Aparecida
Macedo Coke ao pagamento de 100% do valor excedente de sua doação, o que equivale a R$
2.659,98 (dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos), para pagamento
até 30 dias do trânsito em julgado desta decisão, considerando o trigésimo dia como data de
vencimento, com atualização após essa data pelo índice legal imposto para as multas eleitorais não
pagas no prazo legal. (Representação interposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de Jeane
Aparecida Macedo Coke, com base no artigo 23, § 3°, da Lei nº 9.504/97, atribuindo-lhe a prática de
infração de natureza eleitoral, pugnando por sua condenação ao pagamento de multa no valor
100% (cem por cento) do valor doado em excesso, no ano eleitoral de 2018, ano-calendário 2017,
apontado como excesso o valor de R$ 3.841,24 (três mil, oitocentos e quarenta e um reais e vinte e
quatro centavos), requerendo ainda que fosse anotado a possível inelegibilidade no cadastro
eleitoral da representada após trânsito em julgado da eventual condenação, com fulcro no art. 1º,
inciso I, alínea "p", da LC 64/90). RE20
Segredo de justiça? SIM
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JEANE APARECIDA MACEDO COKE (RECORRENTE)
JOSE BUZATO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
86598
66
22/07/2020 09:14 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.° 56.161

SEGREDO DE JUSTIÇA
RECURSO ELEITORAL 0600009-70.2019.6.16.0137 – Maringá – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: JEANE APARECIDA MACEDO COKE
- OAB/PR0006480A
ADVOGADO: JOSE BUZATO
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2018. RECURSO ELEITORAL. DOAÇÃO
EMENTA:
ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA FÍSICA. ART. 23 DA LEI Nº
9.504/1997. LIMITE DE 10%. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA MULTA. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA
APLICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10%
(dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no
ano-calendário anterior à eleição. A doação acima desse limite
sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de até 100%
(cem por cento) da quantia em excesso, nos termos do art. 23, §§
1º e 3º da Lei nº 9.5014/1997.
2. É inaplicável o princípio da insignificância em sede de
representação por doação acima do limite legal, pois o ilícito se
perfaz com mero excesso, sendo irrelevante a sua extensão.
3. Na dosimetria da multa aplicada devem ser observados os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. No caso, o valor doado em excesso não indica abuso de poder
econômico ou que tenha sido afetada concretamente a igualdade
Num. 8659866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/07/2020 09:14:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20072117343875900000008185992
Número do documento: 20072117343875900000008185992

dos candidatos no pleito, de sorte que, considerada a capacidade
econômica da recorrente, é suficiente, nesse caso, a fixação da
multa em 40% sobre o valor doado em excesso.
5. Recurso parcialmente provido para o fim de reduzir o valor da
multa aplicada.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/07/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR:

I – RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por
contra
JEANE APARECIDA MACEDO COKE
sentença do Juízo da 137ª Zona Eleitoral de Maringá/PR que, em representação por doação
acima do limite legal, proposta pelo Ministério Público Eleitoral, condenou a representada ao
pagamento de multa no importe de R$ 2.659,98, equivalente a 100% da quantia doada em
excesso, com fundamento no art. 23, § 3º, da Lei n. 9.504/97 (ID 8061816).
Em suas razões (ID 8062016), a recorrente sustenta que a pena foi aplicada em
percentual máximo, por motivos desconhecidos, não referindo a sentença a nenhuma causa
fundamentadora da aplicação máxima da pena, nada considerando quanto a culpabilidade do
agente, seus antecedentes, sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e
consequências do ato. Argumenta que além deste processo, nada além pode ser imputado à
recorrente, que reconheceu nos autos a desconformidade de sua ação e que, ao efetuar a
doação para o seu irmão não fora alertada de que seria algo errado. Defende que a graduação
da multa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e que deve ser
considerado o pouco impacto do excesso de doação no custo total da campanha do donatário,
a qual teve R$ 83.299,79 de dispêndios e cuja prestação de contas fora aprovada.
Requer:
ante o princípio da insignificância, o provimento do recurso a fim de
a)
julgar improcedente a ação, porquanto o excesso de doação não tivera o condão de prejudicar
a lisura do pleito e do caráter isonômico dos candidatos;
subsidiariamente, que seja
b)
redimensionar a multa em no máximo 10% do valor do excesso na doação, seja no valor de
R$.265,96, ou em patamar mais justo no entendimento da Corte, sujeitando-o à correção
monetária a partir do trânsito em julgado da respectiva decisão.
Nas contrarrazões, o Ministério Público sustenta a inaplicabilidade do princípio da
insignificância em sede de representação por doação acima do limite legal e a manutenção do
quantum fixado para a multa, alegando que a fixação em 100% do valor excedente obedeceu
os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, já que o valor de R$ 2.659,98, corresponde a
Num. 8659866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/07/2020 09:14:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20072117343875900000008185992
Número do documento: 20072117343875900000008185992

meros 3,62% de sua renda tributável auferida no ano-calendário de 2017, no valor de R$
73.400,25 (setenta e três mil, quatrocentos reais e vinte e cinco centavos) e que o valor total da
doação foi de R$ 10.000.00, correspondente a 10 salários-mínimos vigentes à época.
Ponderou, por fim, a respeito da possibilidade de parcelamento da multa. Ao final, pleiteia o
desprovimento do recurso (ID 8062266).
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opina pelo desprovimento do
recurso, para manter hígida a sentença, por entender pela inaplicabilidade do princípio da
insignificância para afastar a aplicação da multa e ainda pela impossibilidade de redução do
montante da multa, considerando que o valor doado representou mais de 10% das receitas do
candidato beneficiado e o valor do excesso mais de 1⁄4 do valor doado (ID 8169616).
É o relatório.

II – VOTO

Conheço do recurso porque preenche os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.
No mérito, o recurso merece parcial provimento.
Pelo disposto no art. 23, §§ 1º e 3º, da Lei nº 9.504/1997, as pessoas físicas
poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para as campanhas eleitorais,
desde que obedecido o limite de dez por cento (10%) dos respectivos rendimentos brutos
auferidos no ano anterior à eleição, sob pena de multa de até 100% da quantia em excesso.
Na mesma linha, assim estabeleceu a Resolução-TSE nº 23.553/2017 assim
estabeleceu:

Art. 29. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).
(...)
§ 3º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa
no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o candidato

responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº

64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º).
(...)
Num. 8659866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/07/2020 09:14:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20072117343875900000008185992
Número do documento: 20072117343875900000008185992

Dessa forma, tendo em conta que os rendimentos brutos tributáveis auferidos
pela recorrente no ano-calendário de 2017 foram de $ 73.400,25 (setenta e três mil,
quatrocentos reais e vinte e cinco centavos), conforme informação prestada pela Receita
Federal no ID 8060266, poderia a recorrente ter realizado doações até o montante de R$
(sete mil, trezentos e quarenta reais e dois centavos), correspondente a 10% daquele
7.340,02
importe.
Não obstante, o valor doado pela recorrente foi de
, excedendo,
R$ 10.000,00
portanto, em
(dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito
R$ 2.659,98
centavos) o limite permitido de doações permitido, ou seja, a recorrente extrapolou em
.
36,23% o limite permitido
Sustenta a recorrente a improcedência da ação ante o princípio da insignificância,
justificando que o excesso de doação não teve o condão de prejudicar a lisura do pleito e do
caráter isonômico dos candidatos.
Contudo, a jurisprudência consolidou-se pela inaplicabilidade do princípio da
insignificância nas representações por excesso de doação.
Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2014. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA FÍSICA.
(...)
2. O TRE/MG manteve a multa aplicada no valor de R$ 2.128,75, com base no art. 23, § 3º,
da Lei 9.504/97, em razão de doação para campanha eleitoral por pessoa física, no montante
de R$ 2.000,00, ultrapassando em R$ 425,75 o limite de doação de 10% dos rendimentos
auferidos pelo doador no ano anterior ao pleito de 2014.
3. Segundo a jurisprudência do TSE, é inaplicável o princípio da insignificância em
sede de representação por doação acima do limite legal, porquanto o ilícito se perfaz
.
com mero extrapolamento, sendo irrelevante a quantia em excesso. Precedentes
(...).
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE - Agravo de Instrumento nº 3109, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 22/09/2017, com destaques nossos)

Num. 8659866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/07/2020 09:14:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20072117343875900000008185992
Número do documento: 20072117343875900000008185992

A recorrente alega, ainda, não haver nos autos nenhum elemento que justifique a
aplicação da multa ao máximo legal, requerendo o provimento do recurso para que seja fixada
de modo a não ultrapassar 10% do valor supostamente doado.
Não obstante, entende-se cabível redução a multa aplicada, porém não na
extensão desejada pela recorrente.
A legislação somente fala em percentual máximo, podendo a multa ser aplicada
em qualquer percentual até 100%, de acordo com as especificidades de cada caso, sendo que
a mera extrapolação do limite de gastos, por si só, é insuficiente para justificar a fixação da
multa em seu grau máximo (100%).
A recorrente sustenta ter sido a primeira vez que cometeu a irregularidade em
questão, que nunca respondera a outros processos e que o excesso de doação foi
insignificante em face do valor das despesas do candidato beneficiado pela doação e invoca,
para sustentar a sua redução, a aplicação dos princípios da proporcionalidade.
Com efeito, em que pese os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
não poderem ser invocados para o afastamento da multa, devem ser sopesados para a sua
fixação, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. DOAÇÃO ELEITORAL ACIMA DO
LIMITE ESTIPULADO POR LEI. PESSOA FÍSICA. PARÂMETRO. RENDIMENTOS BRUTOS
DO ANO ANTERIOR AO PLEITO. ERRO DO CONTADOR. BOA-FÉ DO DOADOR.
IRRELEVÂNCIA. CRITÉRIO OBJETIVO. MULTA ARBITRADA NO MÍNIMO LEGAL.
REDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTOS NÃO AFASTADOS.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos pleitos mais recentes, somente a pessoa física
pode fazer doação eleitoral, limitada a 10% de seu rendimento bruto relativo ao ano anterior à
eleição, comprovado por meio da declaração de imposto de renda, sob pena de, se houver
descumprimento, ser-lhe imposta multa (art. 23, §§ 1º e 3º, da Lei nº 9.504/1997) e, conforme
o caso, se ocorrer também a interferência na normalidade e na legitimidade do processo
eleitoral, de inelegibilidade (art. 1º, I, p, da LC nº 64/1990). (...) 4. Os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, embora devam ser observados na dosimetria do
não são aptos a provocar a
valor da multa aplicada por doação acima do limite legal,
fixação daquela em montante abaixo do mínimo previsto na norma de regência. 5. Negado
provimento ao agravo interno.
(TSE - Agravo de Instrumento nº 6193, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 52, Data 17/03/2020, Página 23).

No caso em análise, o pretendido percentual de 10% não se mostra adequado ao
caráter sancionatório, considerando: a) o percentual de extrapolação da doação (36,23%); b) a
Num. 8659866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/07/2020 09:14:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20072117343875900000008185992
Número do documento: 20072117343875900000008185992

capacidade econômica da recorrente e c) a expressão de sua doação nas receitas do
candidato beneficiado.
Em consulta ao site de divulgação de candidaturas mantido pelo TSE (
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/PR/160000619692/integ
) verifica-se que o candidato beneficiado por esta doação (Odair de Oliveira Lima), obteve um
valor total de receitas arrecadadas de R$ 83.299,79, decorrentes de doações de pessoas
físicas. A doação efetuada pela ora recorrente, no valor de R$ 10.000,00 portanto,
representou
dos recursos arrecadados por aquele candidato, o qual não foi eleito e
12%
teve suas contas aprovadas.
Logo, sem se descuidar do percentual de 36,23% de extrapolação do limite de
doação e do caráter educativo da sanção, como o presente valor doado em excesso,
isoladamente, não indica abuso de poder econômico ou que que tenha sido afetada
concretamente a igualdade dos candidatos no pleito e, considerada a capacidade econômica
da recorrente, demonstra-se suficiente à reprovação da conduta, neste caso, a fixação da
.
multa em 40% sobre o valor doado em excesso
Assim, aplicando 40% sobre o valor de R$ 2.659,98, é medida que se impõe a

redução da multa para o valor de R$ 1.063,99 (mil e sessenta e três reais e noventa e
nove centavos).

III – DISPOSITIVO
Por tais razões, voto no sentido de conhecer do recurso, para conceder-lhe
parcial provimento para o fim de reduzir a multa para a quantia de R$ para o valor de R$

1.063,99 (mil e sessenta e três reais e noventa e nove centavos).
É como voto.
Curitiba, 20 de julho de 2020.

DES. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
Num. 8659866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/07/2020 09:14:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20072117343875900000008185992
Número do documento: 20072117343875900000008185992

RECURSO ELEITORAL Nº 0600009-70.2019.6.16.0137 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: JEANE APARECIDA MACEDO COKE - Advogado
do(a) RECORRENTE: JOSE BUZATO - PR0006480A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva, e
Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa
Helena Machado.
SESSÃO DE 20.07.2020.

Num. 8659866 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/07/2020 09:14:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20072117343875900000008185992
Número do documento: 20072117343875900000008185992